Tribunal: STF
Processo: RE 1375412
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. PROVENTOS. REAJUSTE PELOS ÍNDICES APLICADOS AO RGPS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Remessa oficial, apelação da União e recurso adesivo do autor, manejados em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária movida por juiz classista, assegurando-lhe o direito de ter seus proventos reajustados, a partir de 13/08/2004, de acordo com os índices aplicados para aos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS; 



    2. A partir da Lei nº 9.655/98, a remuneração dos juízes classistas fora desvinculada da dos juízes togados, ficando sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais; 



    3. Com a edição da Lei nº 10.887/2004, bem como da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, os proventos dos servidores públicos federais aposentados passaram a ser reajustados na mesma data e pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS, de modo que estes também devem ser aplicados aos juízes classistas; 



    4. Reformada a sentença, por força da remessa oficial, em relação aos honorários advocatícios, dado que aplicado regramento contido no novo CPC, quando, na data da propositura da ação, ainda vigorava o CPC/73; 



    5. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), dada a absoluta simplicidade da matéria, tratando-se de lide constantemente repetida; 



    6. Apelação e recurso adesivo improvidos. Remessa oficial parcialmente provida.” (e-doc. 5, p. 4).



    2. Opostos dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. A União interpôs recurso extraordinário com base na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 40, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, e 97 da Constituição da República. Afirma que não há direito adquirido a regime jurídico vigente à época da aposentadoria. Alega que o autor não pode ter seus proventos reajustados pelos índices definidos para o RGPS, uma vez que é aposentado estatutário, cuja aposentadoria é regida por normas de regime próprio. Argumenta que, após a Lei nº 9.655, de 1998, a remuneração dos juízes classistas está sujeita apenas aos reajustes concedidos aos servidores públicos federais. Sustenta que os valores da condenação devem ser corrigidos conforme previsto na Lei nº 9.494, de 1997 (e-doc. 9).



    4. Aderson Maia Nogueira interpôs recurso extraordinário com base na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 40, § 8º; 93, inc. IX; 201 da CRFB; e 96, inc. II, al. “b”, da Constituição da República. Afirma que a Lei nº 9.655, de 1998, não pode ser aplicada de forma retroativa. Sustenta que o art. 5º da Lei nº 9.655, de 1998, é inconstitucional por vício de iniciativa. Alega que devem ser aplicadas a seu benefício previdenciário as regras estatuídas à época de sua aposentação (e-doc. 11). 



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário da União em que se discutiu a forma de atualização dos valores da condenação imposta à Fazenda Pública, sob o fundamento de que o acórdão combatido está em conformidade com o definido no julgamento do Tema RG nº 810. O restante do recurso extraordinário da União e o recurso da parte autora foram admitidos sob o fundamento de que estão preenchidos seus requisitos de admissibilidade (e-doc. 13). 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Primeiramente, considerando que foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário da União em que se discutiu a forma de atualização dos valores da condenação imposta à Fazenda Pública, deixo de conhecer do recurso em relação a tal ponto. 



    7. A controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 9.655, de 1998, foi dirimida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.179/DF, tendo sido conferida interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, "no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União". Confira-se a ementa de tal julgado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003.”



    (ADI nº 5.179/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 17/09/2020).



    8. O acórdão recorrido, por conseguinte, merece reforma por ter estabelecido que os proventos de aposentadoria do demandante devem ser reajustados de forma diversa da realizada aos proventos dos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário de Aderson Maia Nogueira, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Quanto ao recurso da União, conheço em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, para, reformando o acórdão recorrido, afastar a realização de reajuste da aposentadoria do autor pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e determinar que tal reajuste seja realizado em conformidade com os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator